Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-17.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA E CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Willian do Prado Silva contra FIDC NPL II, referente a dívida inscrita no Serasa Limpa Nome. O autor apelou contra a sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA E CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Willian do Prado Silva contra FIDC NPL II, referente a dívida inscrita no Serasa Limpa Nome. O autor apelou contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, imputando-lhe o pagamento da taxa judiciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e (ii) a isenção do pagamento da taxa de distribuição em razão do pedido de desistência e cancelamento da distribuição da ação.
III. Razões de Decidir
3. Mantém-se o indeferimento da Justiça Gratuita, pois a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente sem comprovação mínima de hipossuficiência.
4. A sentença fica reformada para cancelar a distribuição, dispensando o autor do recolhimento das custas iniciais, pois a desistência ocorreu após o indeferimento da gratuidade, e a inércia no recolhimento ensejaria o cancelamento conforme o art. 290 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A concessão de Justiça Gratuita exige comprovação de hipossuficiência. 2. O cancelamento da distribuição antes da citação do réu impede a cobrança de custas iniciais.